Tribunal: TJES
Processo: 5000278-85.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-85.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR RIBEIRO SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSERÇÃO DE DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE AO TENTAR REALIZAR UM EMPRÉSTIMO FOI INFORMADA DE QUE SEU NOME ENCONTRAVA-SE NEGATIVADO. INFORMA QUE A NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA PELA REQUERIDA REFERENTE A COBRANÇAS DE JUROS DAS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2017 E MULTA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONTUDO, SOMENTE ALUGOU O IMÓVEL NO QUAL SE REFEREM AS COBRANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. SENDO QUE AO IMPRIMIR A FATURA DO REFERIDO DÉBITO, LÁ CONSTAVA O NOME DO REAL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS:
“[...] Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido constante da inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo e, por via reflexa, condeno a empresa requerida a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data. Declaro nulos os débitos discutidos nestes autos, os quais deram origem ao cadastramento nº 1626239 - Pág. 2. Ratifico a decisão de nº 1847311 - Pág. 1. [...]”
(3). RECURSO RÉ. PRELIMINAR PARA O RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PUGNA QUE SEJAM ACOLHIDAS AS RAZÕES PRESTADAS PELA RECORRENTE E DE TAL MODO, SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, PARA SER JULGADA IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO ASSIM NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, BUSCA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (5). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. (6). DA PRELIMINAR.

AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA, FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU NOME ESTARIA NEGATIVADO EM RAZÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO IMÓVEL NO QUAL ALUGOU
.
FATURA COM VENCIMENTO EM 22/01/2018 (ID 1598546 - PÁG. 1) QUE DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO (1598546 - PÁG. 2) QUE SE ENCONTRAVA EM NOME DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ENTENDE-SE QUE, PELO MENOS ATÉ A DATA ACIMA MENCIONADA, O CONSUMO FORA REALIZADO POR TERCEIRA PESSOA. PORTANTO, É DE CONCORDÂNCIA QUE A RÉ NÃO PODE IMPUTAR AO AUTOR OS VALORES DE COBRANÇA REFERENTES AO CONSUMO QUE NÃO FOI REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO CLIENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.